Tribunal: STF
Processo: Rcl 39569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1194-34.2017.5.17.0004, que, ao indeferir o requerimento de suspensão do processo, teria desrespeitado a decisão proferida no Tema 1046 da repercussão geral. 
    Aduz-se ser objeto dessa ação a garantia da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do processo 1.121.633, paradigma do Tema 1.046, que, no dia 1º.8.2019, determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a “validade de normas coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
    Sustenta-se, em suma, que “as reclamadas foram condenadas ao pagamento de diferenças salariais com base nos parâmetros de remuneração previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, a qual, segundo o E. TRT da 17ª Região, deve prevalecer, no aspecto, sobre o Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as rés e o sindicato obreiro” (eDOC 1, p. 5), de modo que “quando se sustenta que deve a cláusula da Convenção Coletiva ser privilegiada em detrimento da cláusula do Acordo Coletivo que verse sobre o mesmo assunto, se está decretando, mesmo que indiretamente, a sua invalidade” (eDOC 1, p. 6). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a cassação do referido ato reclamado.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    Para a melhor delimitação da matéria tratada nestes autos, destaco o que consignado Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no acórdão que apreciou os recursos ordinários (Acórdão-a40b0ea, DJ 30.11.2018, disponível em trtes.jus.br):
    “RECURSO DO RECLAMANTE
    ACT E CCT REGULANDO A MESMA MATÉRIA CONCERNENTE À REMUNERAÇÃO DOS AVULSOS. APLICAÇÃO DO PRIMEIRO EM DETRIMENTO DA SEGUNDA. AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS ACORDOS COLETIVOS CONSTANTE EM CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS.
    Esta Relatora negava provimento ao apelo do Reclamante. Todavia, fui vencida no ponto pela d. maioria da c. Turma que, acompanhando o voto condutor proferido pela Exm.ª Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, deu provimento ao recurso autoral nos seguintes termos:
    Adoto o relatório apresentado pela relatora e aprovado na sessão de julgamento:
    No que concerne ao pedido autoral de aplicação da CCT da categoria em detrimento do ACT, a sentença de origem indeferiu o pedido de diferenças salariais, sob o fundamento de que não haveria falar em nulidade do ACT.
    Inconformado o Reclamante recorre reiterando os termos da inicial de prevalência da CCT em detrimento do ACT, pois norma mais benéfica, requerendo a procedência dos pedidos "a", "b", "e", "f", e "g" da inicial.
    Primeiramente, registro que circunstância de o trabalhador laborar em porto privativo não afasta, por si só, a aplicação da lei dos portos, sob pena de violação ao postulado da isonomia, previsto na Constituição Federal.
    No que diz respeito à aplicação do artigo 620 da CLT, vigente à época da prestação laboral, as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais benéficas, prevalecerão sobre as estabelecidas em acordo coletivo de trabalho.
    Verifica-se esta hipótese no caso sob exame, em que a análise das cláusulas de remuneração pactuadas demonstram que as condições previstas nas convenções coletivas são mais benéficas que aquelas dispostas no acordo coletivo questionado.” (Grifos no original)
    O recurso de revista interposto pela ora reclamante foi desprovido nos seguintes termos (Decisão-fc2acd5, DJ 21.5.2019, disponível em trtes.jus.br):
    “Ante o exposto, tendo a C. Turma decidido que "as regras das Convenções Coletivas são, em seu conjunto, mais favoráveis à categoria profissional, deve prevalecer integralmente em detrimento do Acordo Coletivo, conforme preceituava o artigo 620 da CLT, então vigente", bem como que "a exploração de atividade portuária, ainda que em terminais privativos, é suficiente ao enquadramento das rés como operadoras e, logo, representadas pelo Sindicato Patronal citado" não se verifica, em tese, a alegada violação, conforme exige a alínea "c" do artigo 896 Consolidado.
    A análise de divergência jurisprudencial se restringe aos arestos oriundos dos órgãos elencados na alínea "a" do art. 896, da CLT. Tal comando não foi observado pela parte recorrente (arestos das fls. 63, 77), impossibilitando o pretendido confronto de teses e, consequentemente, inviabilizando o prosseguimento do recurso, no aspecto.
    Ademais, as decisões das fls. 49-59, 70 mostram-se inespecíficas à configuração da pretendida divergência interpretativa, porquanto aborda situação distinta da dos autos, em que o julgado deixa expresso que as normas da CCT se revelaram, no geral, mais favoráveis que as do ACT (S. 296/TST).
    A parte não realizou o confronto analítico entre a tese adotada no acórdão recorrido as demais ementas transcritas em suas razões recursais, deixando de atender ao exigido pelo artigo 896, §8º, da CLT, impedindo o seguimento do apelo, nesse aspecto.
    Com efeito, segundo a sistemática imposta pela Lei 13.015/2014, cabe à parte demonstrar especificamente onde se situa a alegada divergência de teses entre o acórdão recorrido e os arestos apresentados, no exame de casos concretos idênticos ou semelhantes, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente. Vale ressaltar que não atende a essa finalidade a mera transcrição de arestos em bloco ou a simples apresentação de tabela contendo o trecho do acórdão recorrido e o julgado trazido a confronto.
    (…)
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”
    Dessa decisão foi interposto o agravo, que, remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, ensejou o pedido de sobrestamento, o qual foi indeferido pelo TST mediante a decisão reclamada, cujo teor transcrevo (eDOC 15):
    “Em resposta às petições juntadas a fls. 2373-2377 e 2381-2384, nota-se que a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de processos envolve a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, enquanto o assunto de debate dos autos é o conflito entre normas coletivas, tema distinto da hipótese de suspensão. 
    Portanto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. 
    Prossiga-se a regular tramitação do feito.”
    Constata-se das decisões do Tribunal de origem, bem como da decisão reclamada que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    Na espécie, ao dar provimento ao recurso da então reclamante, para deferir a aplicação da CCT, no que tocante às diferenças salarias, a lide foi decidida à luz do art. 620 da CLT, ao entendimento de que “a análise das cláusulas de remuneração pactuadas demonstram que as condições previstas nas convenções coletivas são mais benéficas que aquelas dispostas no acordo coletivo questionado.”
    Portanto, conforme assentado na decisão reclamada, “o assunto de debate dos autos é o conflito entre normas coletivas, tema distinto da hipótese de suspensão” (eDOC 15). 
    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente